Tribunal: TJMT
Processo: 1024503-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024503-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - CPF: 584.236.131-00 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), FLAVIO MARTINS FINI - CPF: 451.407.078-53 (AGRAVADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequada e ter o valor modificado, quando ficar demontrado o cumprimento voluntário da obrigação ou eventual justa causa para a mora.

II - No caso específico dos autos, apesar de a obrigação ter sido cumprida 5 dias após o término do prazo de 24 horas estipulado pelo Juízo
a quo
, observa-se que a recalcitrância da agravada foi singela e não importou riscos à vida do autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1003700-31.2018.8.11.0041, manejado por FLAVIO MARTINS FINI, rejeitou a respectiva impugnação, mantendo inalterada a multa diária fixada na fase de conhecimento.

Para tanto, a agravante busca rediscutir o valor das
astreintes
aplicadas, também, sob o argumento de que providenciou a realização do procedimento cirúrgico do agravado em prazo reduzido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou o pedido da parte executada, mantendo inalterada a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na fase de conhecimento.

Acerca da aplicação de multa cominatória e sua adequação, o Código de Processo Civil, em seus artigos 536 § 1o e 537 § 1o, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Segundo se infere da norma processual supramencionada, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequada e ter o valor modificado, quando ficar demontrado o cumprimento voluntário da obrigação ou eventual justa causa para a mora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No caso específico dos autos, apesar de a obrigação ter sido cumprida 5 dias após o término do prazo de 24 horas estipulado pelo Juízo
a quo
, observa-se que a recalcitrância da agravada foi singela e não importou riscos à vida do autor.

Sob essa ótica, mostra-se desarrazoado e desproporcional o valor da multa cominatória aplicada, que somada alcançou o valor de R$ 34.454,78 (trinta e quatro mil qutrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) a qual, portanto, deve ser minorada para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021